Tribunal: TJPA
Processo: 0006482-94.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006482-94.2019.8.14.0401

APELANTE: TEODOMIRO PEREIRA DA CRUZ

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0006482-94.2019.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: BELÉM

APELANTE: TEODOMIRO PEREIRA DA CRUZ

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

ADVOGADOS: DR. RODRIGO ALAN ELLERES MORAES- OAB/PA 16.959; DR. DORIVAN RODRIGUES LOPES JUNIOR- OAB/PA 29.176

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE EM MEDIDOR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por condenado pela prática do crime de furto de energia elétrica (art. 155, §3º, do Código Penal), em razão da constatação de fraude no medidor da unidade consumidora vinculada ao apelante, resultando em prejuízo estimado de R$ 12.000,00 (doze mil reais). A sentença de primeiro grau aplicou pena de 01 (um) ano de reclusão em regime aberto, substituída por prestação pecuniária. A defesa recorre, alegando negativa de autoria e insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma questão em discussão: (i) verificar se há insuficiência probatória apta a justificar a absolvição do apelante;
III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e a autoria do delito restam comprovadas por laudo pericial, auto de prisão em flagrante e depoimentos testemunhais, os quais indicam que a instalação periciada apresentava desvio de energia sem registro de consumo.

4.

A negativa de autoria sustentada pela defesa não se sustenta diante do conjunto probatório firme e harmônico, especialmente pelas declarações das testemunhas e pelo laudo técnico que atestam a fraude no medidor.

5.

A jurisprudência pátria tem entendimento consolidado no sentido de que o furto de energia elétrica mediante fraude no medidor, quando demonstrado o prejuízo relevante, não pode ser considerado penalmente insignificante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A comprovação da materialidade e da autoria delitivas por laudo pericial, depoimentos testemunhais e demais provas colhidas no inquérito e na instrução processual autoriza a condenação pelo crime de furto de energia elétrica.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 155, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/SP, APR 3010719-85.2013.8.26.0405, 2ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Sérgio Mazina Martins, j. 18/03/2019.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0006482-94.2019.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: BELÉM

APELANTE: TEODOMIRO PEREIRA DA CRUZ

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

ADVOGADOS: DR. RODRIGO ALAN ELLERES MORAES- OAB/PA 16.959; DR. DORIVAN RODRIGUES LOPES JUNIOR- OAB/PA 29.176

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
TEODOMIRO PEREIRA DA CRUZ
contra sentença prolatada pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Belém, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 155, §3º, do Código Penal à pena de 01 (um) ano de reclusão em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa; substituída por uma pena restritiva de direito (prestação pecuniária).

Consta na denúncia em resumo (Id. nº 18192204), que em 04/07/2018, por volta das 10h, uma equipe de inspeção integrada por técnicos da empresa prestadora de serviço para a Concessionária Equatorial Pará (antiga Rede CELPA), servidores, policiais civis e peritos do Instituto Evandro Chagas, fazia vistoria na Conta Contrato 2000217654, cadastrada em nome do apelante, onde além do seu imóvel, funcionava ainda um pequeno comércio.

Na ocasião, foi constatado desvio de energia elétrica por meio de fraude do medidor que se encontrava com a tampa aberta e sem o selo, ocasião em que constataram o desvio de energia elétrica da unidade, causando um prejuízo no importe de R$ 12.000,00 (doze mil reais) ante a prática delitiva.

Por tais condutas,
o apelante

foi denunciado como incurso na sanção descrita no artigo 155, §3º, do Código Penal.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 18192514), contra a qual a defesa recorreu (Id. 18192535) pugnando por sua absolvição em razão da negativa de autoria e da alegada insuficiência de provas.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do apelo (Id. n° 18192535 e 20697304).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento

do mesmo (Id. nº 20930038)
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Da pretendida absolvição por negativa de autoria e insuficiência de provas.

O apelante
pugna por sua absolvição em razão da alegada negativa de autoria e insuficiência de provas produzidas em Juízo.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alegou o Recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputada restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o auto de prisão em flagrante e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (Ids. 18192197 a 18192202).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada (
Id. 18192516
), o Juízo levou em conta os depoimentos prestados pela testemunha
Wendel da Silva Soares
as quais confirmaram a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o Recorrente praticou o delito descrito na denúncia. Quer dizer, não procede a alegação feita pelo apelante de que as palavras das vítimas e testemunhas eras incertas para sustentar a condenação.

A materialidade do crime está fartamente comprovada nos autos por meio dos elementos trazidos com o Inquérito Policial, no qual constam os depoimentos testemunhais, bem como
Laudo Pericial (
ID 51424477 - Pág. 13; 28813522 - Pág. 14) no qual se atesta que a instalação periciada se apresentava com
desvio de energi
a, não registrando o consumo. Insta salientar que a inspeção foi acompanhada pelo filho do titular da unidade consumidora, conforme consta no TOI (ID 51424478 - Pág. 8).

Tal conduta do recorrente não pode ser considerada como insignificante, isto porque a conduta de furtar energia elétrica, sem qualquer medição ou registro de consumo, é altamente reprovável, já que ocorre em detrimento de um serviço público de natureza essencial e penaliza a sociedade com um todo, especialmente os que cumprem com suas obrigações perante à Equatorial.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“Apelação criminal. Furto de energia elétrica. Ligação elétrica clandestina. Insignificância penal. Proceder a ligações de energia elétrica clandestinamente, além de ocasionar danos dificilmente comensuráveis à empresa prestadora do serviço público de distribuição. (fls. 29-30), é conduta que também incrementa consequências importantes para a coletividade, afinal, estão divididos entre todos os custos elevados de produção e distribuição de energia elétrica, sem mencionar que, de outro lado, provoca extrapolação do consumo que passa a ser desmedido e, por essa via, expõe todos ainda mais à carência desse precioso bem no Brasil, sabidamente produzido por meio ofensivo ao ambiente, e tudo de sorte que não se pode classificar tais
fatos simplesmente como penalmente insignificantes.” (TJ/SP, APR 3010719- 85.2013.8.26.0405, 2ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Sérgio Mazina Martins, j. 18/03/2019) (grifo nosso)”

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância dos depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas.

Sendo assim, considerando que o conjunto probatório colhido trouxe, para o bojo do processo, a consistência probatória necessária e suficiente para embasar a condenação do Apelante, pela prática do crime de furto de energia, não há, nem de longe, que se falar em acolhimento do pleito absolutório, sob nenhum fundamento.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/05/2025